Tribunal: TJES
Processo: 5022745-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022745-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADILSON DE SOUZA COSTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5022745-66.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ADILSON DE SOUZA COSTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL
S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de reativação de linha telefônica e condenação ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O autor alega a interrupção súbita e injustificada de serviço utilizado há mais de uma década, enquanto a ré sustenta que houve pedido voluntário de alteração de plano.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve solicitação voluntária do consumidor para alteração de plano que justificasse o desligamento da linha fixa; (ii) verificar se a prova produzida unilateralmente pela operadora (telas sistêmicas) é suficiente para desconstituir o direito do autor; e (iii) avaliar se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em apreço é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações autorais (Art. 6º, VIII, CDC).

4. Compete ao fornecedor de serviços a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC). No caso vertente, a recorrente limita-se a apresentar telas sistêmicas de produção unilateral para sustentar a tese de que o recorrido solicitou uma alteração de plano para "banda larga solo".

5. Contudo, tais registos não possuem força probatória suficiente para desconstituir a afirmação do consumidor de que não anuiu com o cancelamento da sua linha fixa. A operadora detinha os meios para apresentar a gravação do atendimento ou o contrato assinado, mas manteve-se inerte, configurando a falha na prestação do serviço pela desativação arbitrária de serviço essencial.

6. Quanto aos danos morais, a privação de linha telefônica utilizada de forma ininterrupta por longo período, aliada ao descaso na solução administrativa do problema (com diversos protocolos sem êxito), ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade do consumidor.

7. O montante fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e em harmonia com os precedentes desta Turma Recursal em situações análogas, não havendo razões para a sua redução.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), que deverá ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, conforme indicado na petição de ID 18917058.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)